Tribunal: STJ
Processo: 0804419-48.2023.4.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2731875 - PE (2024/0323135-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: T F A
ADVOGADO
: VAGNER LACERDA MELQUIADES - PE027471
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo regimental.
2. O embargante alega contradição lógica e jurídica no acórdão, sustentando que a controvérsia não
exige revolvimento de provas, mas revaloração jurídica de fato controverso. Subsidiariamente,
requer efeitos infringentes para afastar a incidência da Súmula 7 do STJ e permitir o conhecimento
do recurso especial.
3. O Ministério Público sustenta que o acórdão embargado não apresenta ambiguidade,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, indicando que as alegações do embargante
exigem reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem ser utilizados
para rediscutir matéria já decidida, sem demonstração de ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão, conforme o
do Código de Processo Penal.
art. 619
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a
demonstração de que a decisão embargada apresenta ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, conforme o
do CPP.
art. 619
6. A mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão não é suficiente para o
acolhimento dos embargos de declaração.
7. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os aclaratórios para rediscussão
do julgado.
8. No caso, o recorrente busca rediscutir matéria já analisada na decisão proferida no agravo
regimental, sem demonstrar hipóteses que justifiquem a oposição do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo
necessário demonstrar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
Documento eletrônico VDA52255972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/11/2025 15:28:57
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: d955fcc5-1e62-4482-8454-176355a444a2

2. A mera irresignação com o resultado do julgamento não é suficiente para o acolhimento dos
embargos de declaração.
3. A fundamentação do acórdão é suficiente quando resolve a matéria de forma clara e coerente,
sem necessidade de citar todos os dispositivos legais indicados pela defesa.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
art. 619;
art. 565.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC 520.357/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro,
Sexta Turma, julgado em 10.12.2019; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no HC 759.140/ES, Rel. Min.
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18.04.2023; STJ, EDcl no AgRg no HC
773.880/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 06.03.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA52255972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/11/2025 15:28:57
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: d955fcc5-1e62-4482-8454-176355a444a2

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2731875 - PE (2024/0323135-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: T F A
ADVOGADO
: VAGNER LACERDA MELQUIADES - PE027471
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo regimental.
2. O embargante alega contradição lógica e jurídica no acórdão, sustentando que a controvérsia não
exige revolvimento de provas, mas revaloração jurídica de fato controverso. Subsidiariamente,
requer efeitos infringentes para afastar a incidência da Súmula 7 do STJ e permitir o conhecimento
do recurso especial.
3. O Ministério Público sustenta que o acórdão embargado não apresenta ambiguidade,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, indicando que as alegações do embargante
exigem reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem ser utilizados
para rediscutir matéria já decidida, sem demonstração de ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão, conforme o
do Código de Processo Penal.
art. 619
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a
demonstração de que a decisão embargada apresenta ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, conforme o
do CPP.
art. 619
6. A mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão não é suficiente para o
acolhimento dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA52255979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/11/2025 15:29:01
Código de Controle do Documento: 7742a7b7-cb56-47e9-9a90-21453f6f2cae

7. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os aclaratórios para rediscussão
do julgado.
8. No caso, o recorrente busca rediscutir matéria já analisada na decisão proferida no agravo
regimental, sem demonstrar hipóteses que justifiquem a oposição do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo
necessário demonstrar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. A mera irresignação com o resultado do julgamento não é suficiente para o acolhimento dos
embargos de declaração.
3. A fundamentação do acórdão é suficiente quando resolve a matéria de forma clara e coerente,
sem necessidade de citar todos os dispositivos legais indicados pela defesa.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
art. 619;
art. 565.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC 520.357/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro,
Sexta Turma, julgado em 10.12.2019; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no HC 759.140/ES, Rel. Min.
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18.04.2023; STJ, EDcl no AgRg no HC
773.880/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 06.03.2023.
RELATÓRIO
O agravante opõe embargos de declaração contra acórdão que não conheceu do
agravo regimental (e-STJ Fl. 2195-2199).
Alega o recorrente que a controvérsia existente no processo não exige o
revolvimento de provas, mas sim a revaloração jurídica de fato controverso, o que
caracteriza contradição lógica e jurídica no acórdão. Subsidiariamente, requer que os
embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes, para que o acórdão embargado seja
reformado, afastando-se a incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça e
permitindo o regular conhecimento do recurso especial (e-STJ Fl. 2203-2210).
O Ministério Público sustenta que o acórdão embargado não apresenta
ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. A decisão examinou
todos os argumentos do recorrente e foi expresso ao indicar que as alegações do
embargante exigem reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça (e-STJ Fl. 2218-2223).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA52255979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/11/2025 15:29:01
Código de Controle do Documento: 7742a7b7-cb56-47e9-9a90-21453f6f2cae

VOTO
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade
Contudo, no mérito, não há omissão a ser sanada.
Acerca dos pronunciamentos judiciais de caráter decisório, prevalece na
jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça o critério da fundamentação
suficiente e não fundamentação exauriente. O órgão julgador não está obrigado a se
manifestar sobre todas as alegações apresentadas pelo recorrente, mas somente aqueles que
são capazes de infirmar a sua decisão. Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do STJ que desproveu
agravo regimental.
2. O embargante alega omissão quanto à violação de dispositivos da Convenção Americana de
Direitos Humanos e do Código de Processo Penal, além de nulidade de prova ilícita e pedido
subsidiário de retorno dos autos à origem.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contrariedade que justifique a oposição de embargos de
declaração.
III. Razões de decidir 4. O acórdão embargado não apresenta os vícios de omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contrariedade, conforme exigido pelo
do CPP.
art. 619
5. A fundamentação do acórdão foi suficiente para resolver a matéria, não sendo
necessário citar todos os dispositivos legais indicados pela defesa e nem realizar cotejo
analítico entre julgados, quando o recurso especial não está pautado em divergência
jurisprudencial.
6. Não se reconhece nulidade a que deu causa a própria parte, conforme o
do CPP,
art. 565
além de não ter sido demonstrado prejuízo em razão do alegado vício. Pleito subsidiário que
não comporta provimento em razão de sua insignificância no julgamento.
7. A intenção de rediscutir questões já decididas no acórdão embargado é incabível na
via dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir questões já
decididas. 2. Não se reconhece nulidade a que deu causa a própria parte, conforme o art. 565
do CPP, notadamente quando não indicado o prejuízo. 3. A fundamentação do acórdão é
suficiente quando resolve a matéria de forma clara e coerente, sem necessidade de citar todos
Documento eletrônico VDA52255979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/11/2025 15:29:01
Código de Controle do Documento: 7742a7b7-cb56-47e9-9a90-21453f6f2cae

os dispositivos legais indicados pela defesa, e nem realizar cotejo analítico entre julgados,
quando o recurso especial não está pautado em divergência jurisprudencial."
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
art. 619;
art. 565.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min.
AREsp 2.416.678/SP,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18.06.2024.
(EDcl no AgRg nos EDcl no
Relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
AREsp 2561064/AM,
Quinta Turma, Data do julgamento
DJEN
. (destaquei).
17/12/2024,
23/12/2024)
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO COM
FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma desta Corte Superior que,
à unanimidade, negou provimento ao agravo regimental em habeas corpus, sob a alegação de
omissão quanto à fundamentação da decisão de segregação cautelar.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem ser
utilizados para rediscutir matéria já decidida, sem a demonstração de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, conforme o
do Código de Processo Penal.
art. 619
III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação
vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou
ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme o
do CPP.
art. 619
4. A mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão não é suficiente para
o acolhimento dos embargos de declaração.
5. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes
quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os
aclaratórios para rediscussão do julgado.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já
decidida, sendo necessário demonstrar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2.
A mera irresignação com o resultado do julgamento não é suficiente para o acolhimento dos
embargos de declaração".
Dispositivos relevantes citados: CPP,
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no
art. 619.
AgRg no HC 520.357/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10.12.2019; STJ,
EDcl nos EDcl no AgRg no HC 759.140/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em 18.04.2023; STJ, EDcl no AgRg no HC 773.880/SP, Rel. Min. Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 06.03.2023.
(EDcl no AgRg no
Relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
HC 934348/RS,
Data do julgamento
DJEN
. (destaquei).
18/12/2024,
23/12/2024)

No caso, o recorrente busca rediscutir a matéria que foi objeto de análise na
decisão proferida no agravo regimental. A questão acerca do horário de cumprimento da
ordem judicial foi devidamente analisada nesta instância extraordinária.
Os embargos de declaração não são destinados à rediscussão da matéria, mas
somente para as hipóteses em que a decisão apresentar ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA52255979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/11/2025 15:29:01
Código de Controle do Documento: 7742a7b7-cb56-47e9-9a90-21453f6f2cae

Na situação em análise, inexistem hipóteses que justificam a oposição do
recurso.
Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito, rejeito os embargos.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52255979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/11/2025 15:29:01
Código de Controle do Documento: 7742a7b7-cb56-47e9-9a90-21453f6f2cae

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0323135-3
AREsp 2.731.875 /
PE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 0003954620208170970 010060021001762020 08036645820224050000
08044194820234050000 08052494820224050000 10060021001762020
20220002882 3954620208170970 405000037417480 8036645820224050000
8044194820234050000 8052494820224050000
EM MESA
JULGADO: 11/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: T F A
ADVOGADO
: VAGNER LACERDA MELQUIADES - PE027471
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: J W DE M S
CORRÉU
: J E DE M S
CORRÉU
: C DE F B
CORRÉU
: W DE M S
CORRÉU
: W DE M S
CORRÉU
: F D L DA S
CORRÉU
: A G L
CORRÉU
: J G L
CORRÉU
: O S G L W
CORRÉU
: E C P
CORRÉU
: J M S
CORRÉU
: F J DE S
CORRÉU
: J F DA S
CORRÉU
: C G DA S
CORRÉU
: B B DE S
CORRÉU
: I X DE S
CORRÉU
: J V S
CORRÉU
: R H DE A L
CORRÉU
: A B DA S
CORRÉU
: M S E S L
CORRÉU
: T F A
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Medidas Assecuratórias - Busca e Apreensão de
Bens
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: T F A
ADVOGADO
: VAGNER LACERDA MELQUIADES - PE027471
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
C542245449212416122188@
2024/0323135-3 - AREsp 2731875 Petição : 2025/0074531-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA52252496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 12/11/2025 11:14:54
Código de Controle do Documento: 56E8ACDB-EE9A-4B12-B61D-CC88CF377FC1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0323135-3
AREsp 2.731.875 /
PE
MATÉRIA CRIMINAL
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245449212416122188@
2024/0323135-3 - AREsp 2731875 Petição : 2025/0074531-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA52252496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 12/11/2025 11:14:54
Código de Controle do Documento: 56E8ACDB-EE9A-4B12-B61D-CC88CF377FC1